Tribunal: TJDFT
Processo: 0745661-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. ALEGAÇÕES SOBRE OS VALORES COBRADOS PELO EXEQUENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENCERRAM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os argumentos relativos à existência de erro na base de cálculo utilizada pelo exequente para a cobrança de valores e de desrespeito aos limites da coisa julgada que formou o título executivo não impugnam o título executado, mas os valores cobrados pelo exequente. 1.1. Desse modo, tais alegações não conduzem à alegada inexigibilidade do título e, por serem de interesse preponderantemente privado, não constituem matéria de ordem pública.
2. Conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, porquanto, em verdade, é típica matéria de defesa, conforme previsão do art. § 1o, V, do CPC. Por isso, deve tempestivamente arguida na impugnação ao cumprimento de sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 2.061.973-PR (Tema 1.235), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu não ser possível ao juiz conhecer de ofício a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos, por não ser matéria de ordem pública, devendo ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
4. Caso concreto em que as alegações intempestivamente apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não são matérias de ordem pública, razão por que deve ser reconhecida a preclusão temporal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.